Tribunal: CARF
Processo: 15471.001925/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001925/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE JULIO FIGUEIRINHAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR RECURSO INTERPOSTO CONTRA
CARTA DE COBRANÇA EMITIDA PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Falece competência ao CARF a análise de processos tendo como objeto a
cobrança de débitos de qualquer natureza, nos termos do Decreto no 70.23572.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 12-46.361, proferido pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001925/2008-64
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DEFIS do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto
de Renda Pessoa Física no. 2005/6074204046613123 no dia 05/06/2008 de e-fls. 5/12, cujos
termos seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 3.356,56, deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
no. 3.000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 1.998,00, deduzido
indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 20.717,20, deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99 e arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que o acordo judicial realizado na 3a Vara de Família da
Comarca do Rio de Janeiro estabeleceu que além do percentual de 10% dos ganhos financeiros
dedicados à alimentação, o mesmo ficará responsável pelo pagamento das despesas de saúde
para os filhos e a mulher, devido a impossibilidade dos mesmos se manterem, já que não
possuem fonte de receita própria.
Asseverou que o valor deduzido de despesas médicas referem-se a despesas suas,
a despesa médicas de companheira com quem o mesmo teve filho e vive há mais de cinco anos,
ou cônjuge.
Noticiou que a sua filha reside com a mãe e que seu filho é estudante e reside com
o mesmo.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

Informou que os comprovantes de despesas médicas ficam retidos na Sul América
Sáude e que o mesmo reembolsa as despesas em parte, conforme os lançamentos efetuados na
declaração de ajuste anual.
Destacou que o curso pago para a filha foi dividido em 12 parcelas que foram
integralmente pagos e que os comprovantes de pagamentos se necessário poderão ser solicitados
em 2a via pela instituição de ensino.
Aduziu que as despesas com o plano de Saúde Amil para a filha foram pagas no
mês de fevereiro e julho de 2005, contudo não foram localizados os comprovantes de
pagamentos.
Pontuou que os comprovantes de despesas com educação foram colacionados aos
autos.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 5/44).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJ No. 12-46.361

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 59/65.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 74/77):
“RECURSO VOLUNTÁRIO
José Julio Figueirinhas Martins, CPF no. 298.758.037-15, residente e domiciliado à rua
Rosa e Silva, 61- Bl2- Ap 406- Grajaú, CEP 20541-330, município do Rio de Janeiro,
UF- Rio de Janeiro, não se conformando com o auto de infração/notificação de
lançamento e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificado em 24/04/2014,
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.

I- Os Fatos

Somente na data de 24/04/2014 fui notificado do demonstrativo de um débito referente ao
ano de 12/2004.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

II- O Direito

II.1. PRELIMINAR

O demonstrativo de débito refere-se ao pagamento de uma prestação com vencimento em
29/04/2005. Devido ao lapso de tempo decorrido entre o débito e a cobrança (nove anos),
não tenho mais como comprovar o pagamento realizado. Solicito o cancelamento do
lançamento efetuado.
II.2- MÉRITO

Por tratar-se da 1a prestação, decorrente da apresentação de declaração, seria praticamente
impossível que o pagamento não tivesse sido feito na ocasião.
III- A CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, alterando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que pede deferimento.
Teresópolis- RJ, 06 de maio de 2014”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é o
cancelamento de um débito encaminhado pela DRF Rio de Janeiro ao contribuinte através da
Intimação no. 2014 referente ao período de 12/2004 no valor histórico de R$ 156,52 (e-fls.
66/68).
O Contribuinte em sede recursal afirmou “que o demonstrativo de débito refere-se
ao pagamento de uma prestação com vencimento em 29/04/2005. Devido ao lapso de tempo
decorrido entre o débito e a cobrança (nove anos), não tenho mais como comprovar o pagamento
realizado. Solicito o cancelamento do lançamento efetuado”.
Pleiteou o Recorrente que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança e
cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujos acórdãos seguem abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CARTA DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE
DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho eminentemente
processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em atividade administrativa
da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do direito
apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais Pereira).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.099 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001925/2008-64

Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o conteúdo de
cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de Moraes).

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 86
DF CARF MF
Original